Tribunal: TJSP
Processo: 0007842-42.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Pena-base. Reduzido acréscimo para 1/5. Afastada reincidência. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.